Tribunal: TJBA
Processo: 8004503-67.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
8004503-67.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA MARTEL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
AILANE GOMES DA SILVA, HELENA MOREIRA ALVES

APELADO: HORIZONTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELENA MOREIRA ALVES, AILANE GOMES DA SILVA

III L

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. ABALO À REPUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA.

I - A ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após oportunizada a regularização pela parte recorrente, caracteriza a deserção do recurso, impondo o seu não conhecimento, como no caso em deslinde, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, sendo imprescindível a demonstração concreta do prejuízo ou abalo à imagem comercial, credibilidade no mercado ou reputação empresarial.

III - O mero descumprimento contratual não possui o efeito automático de gerar dano anímico à pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação específica do efetivo prejuízo à honra objetiva, o que não restou demonstrado na presente demanda, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada, para afastar a condenação por dano moral imposta à parte ré.

RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8004503-67.2022.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como
Apelantes e Apelados
, simultaneamente, FERNANDA MARTEL LTDA, GILBERTO LUIZ MARTEL e HORIZONTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
NÃO CONHECER DO RECURSO DOS AUTORES
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA